Tribunal: CARF
Processo: 13964.000208/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000208/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.846 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
NEVES ARTIGOS DE CACA E PESCA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
Constatando-se que os débitos constantes no Termo de Indeferimento ao
Simples Nacional encontravam-se com exigibilidade suspensa, em razão de
parcelamento efetuado, faz jus a contribuinte a ingressar ao regime
simplificado de tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-34.665, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente, mantendo-se o indeferimento da opção ao SIMPLES
NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000208/2011-43
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.846 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000208/2011-43

“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência do débitos previdenciário no 36555992-0, cuja
exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 15/04/2011 (fls. 06).
Apresentou manifestação de inconformidade em 15/04/2011 (fls. 02-03) alegando, em
síntese, que os débitos previdenciários foram incluídos no parcelamento conforme a Lei
no 11.941/2009. Por fim, pediu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 07 e seguintes.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A interessada argumentou que os débitos ensejadores de sua exclusão do Simples
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 10-16. Mas não
trouxe certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, relativa ao período, o que comprovaria sua
regularidade fiscal nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN. A tentativa de obtê-la via
internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui pendências
nos sistemas da Receita Federal.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 26), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
20/03/2014 (e-Fls. 27).
Em sede de recurso, a Recorrente alega o seguinte:
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.846 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000208/2011-43

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 06), referente ao requerimento realizado em 12.01.2010.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.846 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000208/2011-43

Contata-se, ainda, que fora acusada pela DRF a existência do débito cujo no de
Inscrição é 36555992-0, conforme verifica-se a seguir:

Entretanto, compulsando-se os autos, verifica-se pelos recibos apresentados (e-
Fls. 10 a 16) que a Recorrente havia solicitado o parcelamento dos débitos na data de
30.11.2009, ano-calendário anterior ao pedido de inclusão ao Simples Nacional, apresentando os
respectivos comprovantes de pagamento da entrada.
Ainda, que na data de 30.06.2010 fora gerado a consolidação do parcelamento,
com a emissão do RECIBO DA DECLARAÇÃO DE INCLUSÃO DA TOTALIDADE DOS
DÉBITOS NO PARCELAMENTO DA LEI No 11.941/2009 (e-Fl. 16).
Salienta-se, que o parcelamento é uma das modalidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, conforme demanda o Art. 151, VI, CTN, “in verbis”:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)”

Nesse diapasão, constata-se que à época do requerimento os débitos apontados no
Termo não se encontravam exigíveis, razão pela qual entendo indevido o indeferimento da
Recorrente ao Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.846 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000208/2011-43

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital